Tribunal: STF
Processo: AI 401416
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Plano de carreira. Lei estadual nº 12.582/96. Análise da legislação local. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 




1. O recurso extraordinário não se presta ao exame da legislação infraconstitucional local (Lei estadual nº 12.582/96). Incidência da Súmula n° 280/STF. 




2. Agravo regimental não provido.